Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014016-61.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Diana Alves Ribeiro
Paciente: Jonatan Venicio Lemes Silva
Impetrada: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Dra. Diana Alves Ribeiro, com o intuito de restabelecer o status libertatis do paciente Jonatan Venicio Lemes Silva, ao argumento de que ele é mantido indevidamente preso pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.
Segundo os termos da impetração e documentos que a instruem, imputa-se ao paciente a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2a, caput, e § 3o, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, em razão de fatos descortinados no decorrer da denominada operação Red Money.
A impetrante aduz que o paciente foi preso preventivamente em 8.8.2018, bem como a magistrada singular indeferiu os pedidos de revogação da custódia interpostos. Assevera que o paciente e demais coacusados já foram interrogados, em fevereiro transato, oportunidade em que a magistrada a quo concluiu que ainda permaneciam presentes os requisitos da prisão preventiva.
Sob a ótica da impetrante, o constrangimento ilegal imposto ao paciente é evidente, porquanto permanece preso há mais de 1 ano e 8 oito meses e não há previsão para a prolação da sentença.
Acrescenta que, no julgamento do habeas corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000, esta Câmara Criminal reconheceu o excesso de prazo da custódia e concedeu a ordem ao paciente João Bosco de Campos, mesmo ele sendo reincidente, o que coloca o paciente em idêntica situação ao beneficiado naquele writ, consoante os termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Ressalta ainda que não há indicativo de que o paciente tenha qualquer vínculo com os líderes da mencionada facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, de modo que sua participação, se comprovada for, se caracteriza como secundária.
Por fim, a impetrante ressalta que a manutenção da prisão preventiva, no atual cenário, é medida excepcionalíssima, devendo ser observada a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que sinaliza a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em casos de prática de crimes sem violência ou grave ameaça, em razão da pandemia da Covid-19, sobretudo, porque é nítido o caos que assola os estabelecimentos prisionais do país.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem, ou, eventualmente, que seja substituída a custódia por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), ou ainda, pela prisão domiciliar.
É o relato do necessário.
Denota-se da extensa e repetitiva impetração que a insurgência tratada no presente mandamus diz respeito ao suposto excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de Jonatan Venicio Lemes Silva, a qual deve ser vista como medida excepcional, frente à recomendação do CNJ, que versa sobre o risco de contágio do novo coronavírus em estabelecimentos prisionais, além de invocar o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, para efeitos de extensão da ordem concedida a outro corréu.
Contudo, apesar dos esforços da impetrante, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar pleiteada – cujo pedido, na realidade, confunde-se com o mérito da impetração.
Concernente ao alegado excesso de prazo da custódia, já ficou assentado que esta Segunda Câmara Criminal tem conhecimento de aspectos fáticos e circunstanciais que envolvem a chamada operação “Red Money”, em razão de inúmeros outros habeas corpus já julgados, sendo certo que alguns permanecem presos há mais de um ano e oito meses, como é o caso do paciente, e não foi reconhecido excesso de prazo da custódia porquanto se trata de feito extremamente complexo, além de outros aspectos, e, se não bastasse, a matéria já foi alvo de discussão inclusive nas Corte Superiores, ocasião em que também foi rechaçada a tese de excesso de prazo pelas particularidade mencionadas.
Quanto ao aludido pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu João Bosco de Campos, no julgamento do writ n. 1013846-26.2019.8.11.0000, é importante esclarecer que, naquela oportunidade, fui voto vencido, tendo em vista que os eminentes 1o e 2o vogais foram quem concederam a ordem.
O fato é que, dadas as peculiaridades individuais, ou seja, de origem subjetiva, dentre elas, primariedade e não fazer parte do núcleo de liderança da facção criminosa, alguns dos coacusados conseguiram obter a revogação da prisão por meio de outros habeas corpus julgados por esta Corte.
No caso específico do paciente, ao que transparece dos autos, digo que ele não se enquadra na hipótese daqueles que foram agraciados com a revogação da prisão preventiva, primeiro porque, ao que consta dos autos, ele possui maus antecedentes, de modo que, maiores ilações sobre a possibilidade de ele estar em idêntica situação do corréu beneficiado – o qual a impetrante afirma que também possui condenação em seu desfavor – é matéria a ser analisada com melhor acuidade no julgamento do mérito da ação constitucional. Se não bastasse, ao que se verifica dos autos, ele integra, em tese, o núcleo de liderança da organização criminosa.
Por fim, quanto à recomendação do CNJ, relativa à incidência da pandemia da Covid-19, a matéria também já foi alvo de inúmeras discussões nesta Corte, de sorte que mantenho o entendimento de que a referida Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório. Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.
De qualquer sorte, analisando a questão no caso concreto, apesar da notícia trazida em veículos de comunicação a respeito da incidência de alguns casos de infecção do novocoronavírus no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, também se sabe que a direção da unidade prisional já adotou as medidas preventivas como isolamento e tratamento dos reeducandos infectados.
Ademais, não há qualquer indicativo de que o paciente padece de qualquer enfermidade grave, o que o afasta do chamado grupo de risco, os quais, de fato, merecem mais atenção e cuidados.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora, as quais deverão ser prestadas de forma objetiva e clara, sobre a atual situação fático-processual em relação especificamente ao paciente.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator